Tribunal: TJDFT
Processo: 0003684-53.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0003684-53.2013.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF EMBARGADO: AUTO MECANICA RICARDO LTDA - ME DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (AUTO MECANICA RICARDO LTDA - ME) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.19003842, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora